Tribunal: TJPA
Processo: 0802795-24.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802795-24.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: EVALDO GONCALVES CARVALHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

a questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

2.

verifica-se que o auxílio-doença tem o intuito de amparar os seus segurados acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o qual somente poderá ser cessado quando houver constatação da sua cura ou estiver comprovada a sua possibilidade de retornar ao exercício das funções exercidas anteriormente, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia médica.

3.

No presente caso, foi determinada a realização de perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pelo Autor não o incapacita para o trabalho.

4.

Assim, não há como prosperar o inconformismo do Apelante, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão, concluindo pela não incapacidade laboral do apelante.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EVALDO GONCALVES CARVALHO contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/Pa, que, nos autos da ação de manutenção de benefício previdenciário com pedido de conversão para auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho e/ou aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o apelante alega que exercia a função de técnico mecânico na empresa SALOBO METAIS S.A., desde o ano de 2008. Aduz que, em 2013, passou a sentir dores intensas e constantes no joelho e na coluna, levando o Requerente a apresentar lesões sujeitas às cirurgias, consoante comprovantes médicos em apenso, o que veio a agravar com o exercício de suas atividades laborais declaradas acima ao longo de 06 (seis) anos, porém, a empresa nunca tomou providencias no sentido de desenvolver CAT ou encaminhar o Requerente ao INSS.

Afirma que foi diagnosticado com tendinopatia, bursite no joelho e Endema do ligamento na coluna de provável origem mecânica, em diversos níveis. Por isso, buscou auxílio junto ao INSS, com pedido de AUXÍLIO-DOENÇA, em 22/10/2020, protocolado sob o NB 31/632.869.601-2, cujo pedido foi deferido administrativamente em razão de o próprio INSS ter reconhecido a incapacidade laboral declarada.

Em Decisão de ID. 19056128, foi determinado a realização de perícia médica, tendo o juízo nomeado perito. O Laudo Pericial foi anexado em ID. 19056136, no qual concluiu que o autor não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

Em Sentença (ID. 19056146), o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Pelo relatado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 19056148), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, afirmando o laudo é precário, bem como alega que o juízo a quo negou o pedido de complementação do laudo, sendo necessário a reabertura da instrução processual em razão do cerceamento de defesa.

Não houve apresentações de contrarrazões, conforme certidão de ID. 19056152.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 19136716.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Preliminarmente, insta frisar que a questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Ressalta-se que o laudo pericial de ID. 19056136, realizado pelo perito designado pelo Juízo a quo, concluiu a perícia no sentido que o autor não se encontra incapacitado para o labor.

Pois bem. O art. 201, I da Constituição Federal dispõe que:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I -
cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade Avançada;

Ainda, de acordo com a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, verifica-se que o auxílio-doença tem o intuito de amparar os seus segurados acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o qual somente poderá ser cessado quando houver constatação da sua cura ou estiver comprovada a sua possibilidade de retornar ao exercício das funções exercidas anteriormente, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia médica. Confira-se:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 62
. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

No presente caso, foi determinada a realização de perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pelo Autor não o incapacita para o trabalho, consoante segue transcrito abaixo (ID. 19056137):

IX- CONCLUSÃO

Pelo que ficou evidenciado e considerando a legislação atual, em relação caso em discussão, podemos concluir, o que abaixo se segue:

1. O autor é portador de cervicalgia, lombalgia e episódios de dor em joelho esquerdo;

2. No momento não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

3. As patologias diagnosticadas não se enquadram na portaria

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001.

4. O autor não apresenta incapacidade para praticar os atos da vida diária, não necessitando da ajuda de terceiros (Decreto 3.048/1999 – Anexo 1).

Ora, como pode ser observado no Laudo Pericial de ID. 19056137, a médica perita foi clara ao responder os quesitos formulados no processo, de que o apelante não apresenta incapacidade.

Outrossim, compete destacar que o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos e, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, no que concerne à alegação de que o laudo pericial não seguiu a Resolução nº 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, uma vez que, segundo o apelante, o médico perito se limitou a copiar os fatos da inicial, além de afirmar que não há clareza nas respostas aos quesitos.

Tais alegações não merecem prosperar, uma vez que se percebe que referidos quesitos formulados concernentes à natureza da perícia, restaram respondidos a contento, podendo ser extraídos ao longo do laudo, bem como são descritos os sinais das patologias do apelante e todos os exames realizados, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da perícia.

Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico ortopedista, especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade do apelante está em consonância com os demais elementos dos autos, uma vez que não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial.

Neste viés, tem-se que o Juízo de primeira instância, com fundamento no laudo pericial produzido nos autos do processo em referência, entendeu não ser o caso de continuação do recebimento do auxílio-doença, em razão do Apelante ter condições de continuar exercendo a mesma função (operador de máquinas), reconhecendo ausentes os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-doença.

Corroborando com o alegado, em casos análogos, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTORA PORTADORA DE DORES LOMBARES E CERVICAIS. EPONDILOSE, ESPONDILOLISTESE, TRANSTORNO DE DISCO CERVICAL, ARTROSE, NERVO CIÁTICO. INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU SATISFATORIAMENTE AOS QUESITOS FORMULADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. IRREPETIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-Apelação da Autora. A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que a perícia médica fora inconclusiva e contraditória, não se prestado a subsidiar a sentença.

2-A autora, ora Apelante, relatou que é portadora dores crônicas na lombar e cervical, incapacitando-a definitivamente para exercer qualquer atividade laborativa, já que trabalhava com faxina.

3-Perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pela Autora não a incapacita para o trabalho. Laudo baseado no histórico, atividade laboral, exame físico e documentos médicos analisados, e concluiu que a autora é portador(a) de discretas alterações possuindo anterolise grau I e discopatia, que não implica em impedimento físico no exercício de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de quaisquer atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência. Além de que, o médico perito foi claro em seu laudo pericial ao responder os quesitos formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade, encontrando-se apto ao exercício de sua atividade laboral declarada.

4-Os quesitos formulados pela Autora em sua inicial, concernentes à natureza da perícia, restaram respondidos, podendo ser extraídos ao longo do laudo, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da perícia.

5-No que concerne à alegação de que o laudo pericial não seguiu a Resolução nº 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, não há como ser amparada, pois não há como se extrair obrigatoriedade quanto a questão da visita ao local de trabalho no presente caso, não se podendo olvidar que a averiguação in loco está relacionada ao estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, nesse caso prejudicado, haja vista que não restou comprovada incapacidade da Autora para sua atividade laboral ou outras que lhe garantam a subsistência. Laudo explica suficientemente que a autora não possui qualquer doença grave incapacitante.

6-O laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico, especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade da Autora está em consonância com os demais elementos dos autos.

7-Não há como prosperar o inconformismo da Autora, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão.

8-Apelação do INSS. Considerando que a Autora percebeu de boa-fé, o benefício previdenciário, que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência do segurado e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana não compete a devolução destes valores. Precedentes.

10- Apelações conhecidas e não providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0070930-34.2015.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE

LABORATIVA DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-Preliminar de Cerceamento de Defesa - Sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento do laudo pericial não ter sido conclusivo quanto ao

pedido existente nos autos, deixando de apreciar a capacidade laborativa da apelante à época do acidente de trabalho sofrido. Ademais, sustenta, também, cerceamento de

defesa pelo fato da perícia não ter sido realizada por especialista em ortopedia.

II- Analisando os autos, verifica-se que as partes, quando da intimação da realização da perícia tomaram conhecimento da especialidade médica do perito, consoante depreende-se da intimação (Fls. 1056449 – Pág. 3), de forma que operou-se a preclusão antes mesmo da realização da perícia, tendo sido alegado o inconformismo somente após a produção do laudo, quando este não lhe fora favorável (fls. 1056450 – Pág. 1/2).

III-Ademais, observa-se que o laudo foi emitido por médico especialista em perícias médicas e em medicina do trabalho, de forma que encontra-se habilitado a avaliar o grau de incapacidade laborativa da apelante, não sendo necessário que seja especialista na área de diagnóstico e tratamento da doença alegada.

IV- Destaco, desde já, que a tese alegada não merece prosperar, pois verifica-se que o laudo pericial se baseou em todos os exames físicos realizados e apresentados pela apelante.

V- Ademais, verifica-se que a perícia médica somente foi realizada no ano de 2016, pois embora a apelante tenha alegado ter sido afastada de suas atividades laborais em 2013, a mesma somente interpôs a presente ação no ano de 2015 (fls. Num. 1056442 – Pág. 2)

VI – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do art. 86, da Lei n&deg; 8.213/91;

VII – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer a atividade laboral que exerce atualmente;

VIII-À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000471-07.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2019 )

Assim, não há como prosperar o inconformismo do Apelante, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão, concluindo pela não incapacidade laboral do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024